Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007789-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA MOLINET LUNARDI - CPF: 045.822.859-10 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1007789-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: DANIELA APARECIDA MOLINET LUNARDI

AGRAVADO
: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15
-

ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO ORIGINÁRIO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CLÁUSULA SUSPENSIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impões, muito mais ainda quando evidenciada a probabilidade inversa do direito.

Pelo instituto da cessão de crédito não se cria uma nova obrigação para extinguir uma antiga (novação), ou seja, as obrigações persistem, mantendo-se inalterados, sendo apenas transferidas a terceiros (cessionário).

Comprovada a cessão do crédito e a origem da dívida cedida, a inscrição em órgão de restrição de crédito é regular e toma contorno de exercício regular de direito. A cessão de crédito realizada entre credor e terceiro, por si só, não tem o condão de desnaturar a dívida existente, independentemente de existência de cláusula suspensiva, muito mais ainda quando o devedor confessa o inadimplemento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIELA APARECIDA MOLINET LUNARDI
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral no 1002608-25.2021.8.11.0037
, ajuizada contra
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
que
indeferiu a tutela provisória de urgência
para a suspensão da inclusão do nome da autora, ora agravante, em órgão de proteção ao crédito, por inadimplência em cessão de crédito que tinha como objeto o
Contrato de Compra e Venda de Grãos no 01-0371-2018-083
.

Em suma, aduz a agravante que promoveu uma cessão de crédito em favor da agravada em 1o de novembro de 2017, relativa a um contrato de
COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA no 01-0371-2018- 083
, o qual foi originariamente firmado em 26 de outubro de 2017, junto à
LOUIS DREYFUS COMPANY
.

Prossegue afirmando que a cessão do crédito possuía cláusula de condição suspensiva, eis que a empresa requerida/agravada somente teria o direito de receber o crédito no lugar da cedente (agravante), com o cumprimento integral do contrato em que ocorreu a cessão dos direitos creditórios (
item b do “Considerando” e itens 1, 3, 4 e 5 da cessão
).

Pondera ainda que, por questões alheias à sua vontade, não adimpliu sua obrigação contratual, não efetuando a entrega dos grãos vendidos no contrato sob a modalidade de compra e venda futura, de modo que a
LOUIS DREYFUS COMPANY
, por não receber os produtos, ficou desobrigada de realizar qualquer pagamento.

No mais, enfatiza que em decorrência dos fatos, firmou um acordo com a
LOUIS DREYFUS COMPANY
para pagar indenização prevista no contrato originário, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Todavia, em
30/04/2018
, a agravada incluiu o nome da agravante no cadastro de proteção ao crédito (SERASA), imputando-lhe o
status
de devedora de um contrato de cessão de crédito, no qual além de figurar como cedente, não assumiu a obrigação pelo pagamento do débito.

Por fim, pugna pela liminar recursal para determinar que a agravada proceda a exclusão do nome da agravante do cadastro de restrição ao crédito, protestos ou quaisquer outros cadastros que lhe imputem a existência de dívida em questão, sob pena de multa ou outros meios coercitivos legais. No mérito, requer o provimento do recurso para conformar a liminar concedida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 87015477
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 88127491
.

Nos termos do
ID no 104097480
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminente

Pelo que se denota,

a cessão de crédito em discussão tem origem em um
C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS
(
ID no 53436394
)

em que a requerente/agravante

DANIELA APARECIDA MOLINET LUNARDI

celebrou com a
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
, para entrega na colheita, ou seja,

contrato de venda antecipada dos grãos que iria colher, foi cedido à requerida/agravada
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA,
conforme
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO
de
ID no 53436431
.

Resta ainda incontroverso nos autos, que o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS
não foi cumprido pela agravante/requerente e, consequentemente, a
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
não pagou a cessão de crédito.

Diante de tal desiderato, a cessionária
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, negativou o nome da requerente/agravante, a qual ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência para exclusão do seu nome do cadastro de restrição ao crédito.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juiz singular dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito
PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA
:

"(...)
Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Daniela Aparecida Molinet Lunardi em face de BR Comércio de Produtos Agrícolas, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz a autora que promoveu uma cessão de crédito em favor da demandada em 1o de novembro de 2017, relativa a um contrato de compra e venda de soja futura no 01-0371-2018 - 083, o qual foi originariamente firmado em 26 de outubro de 2017, junto à Louis Dreyfus Company.

Prossegue afirmando que a cessão do crédito possuía cláusula de condição suspensiva, eis que a empresa requerida somente teria o direito de receber o crédito, no lugar da cedente (Autora), com o cumprimento integral do contrato em que ocorreu a cessão dos direitos creditórios (item b do “Considerando” e itens 1, 3, 4 e 5 da cessão).

Registra que, por situações alheias à sua vontade, não adimpliu sua obrigação contratual, não efetuando a entrega dos grãos vendidos no contrato sob a modalidade de compra e venda futura, de modo que a Louis Dreyfus Company, por não receber os produtos, ficou desobrigada de realizar qualquer pagamento. Relata, por fim, que em decorrência dos fatos firmou um acordo com a LDC, para pagar indenização prevista no contrato, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Não obstante, a Requerida, na data de 30/04/2018, incluiu o nome da Autora no cadastro de proteção ao crédito (SERASA), imputando-lhe o status de devedora de um contrato de cessão de crédito, no qual além de figurar como cedente, não assumiu a obrigação pelo pagamento do débito.

Em sede de tutela provisória de urgência postula pela exclusão nominal restritiva.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da probabilidade do direito passa pela análise da legitimidade da manutenção da restrição nominal restritiva, decorrente da cessão do crédito representado pelo contrato de compra e venda de soja futura no 01-0371 -2018 -083.

Nos termos do artigo 295 do Código Civil, na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

Nesse passo, não há, em princípio, prova do caráter oneroso da cessão de crédito, ante a inexistência de qualquer menção a encargo, ônus ou obrigação no instrumento particular de cessão de crédito (Num. 53436431 - Pág. 1), fato que afasta a responsabilidade do cedente pela existência do crédito ao tempo da cessão, ressalvada a prova da má-fé.

A inscrição nominal restritiva, todavia, data de mais de 2 (dois) anos, circunstância que descaracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para efeito de concessão da tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.

Cite-se e intime-se a parte requerida para a audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Nos moldes do artigo 334, §4o, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8o).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores me-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2021.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito".
Grifei
.

Conforme se denota, o juízo '
a quo
'
indeferiu
a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos legais.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do presente recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, até prova em contrário, a probabilidade do direito se mostra inverso, uma vez que a parte agravante, além de confessar que não cumpriu sua obrigação no contrato originário, certo é também que

não pode se eximir de sua responsabilidade dentro do limite de seu débito.

Não é de se olvidar que pelo instituto da
cessão de crédito

não se cria uma nova obrigação para extinguir uma antiga (novação), ou seja, as
obrigações persistem
, sendo apenas transferidas a terceiros
, portanto, possuindo contornos jurídicos próprios e de efeitos diferentes.

Sobre o tema,
MARCO AURÉLIO S.VIANA
, em sua obra "
Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações", Del Rey, v. 4, p. 316
, doutrina que:

"Cessão de crédito é um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro sua qualidade creditória, ou seja, sua posição na relação obrigacional. Temos a substituição do credor originário por outra pessoa,
mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional
. Não se produz a substituição da obrigação antiga por uma nova, mas uma simples modificação subjetiva que consiste na transferência daquela pelo lado ativo."
Grifei
.

Extrai-se da obra de
SÍLVIO RODRIGUES
, ao comentar os efeitos da cessão de crédito:

O principal efeito da cessão de crédito é proceder ao transporte, para o cessionário, da titularidade integral da relação jurídica cedida, isto é, o crédito e seus acessórios foram um todo de caráter patrimonial, um bem que tem valor de troca e pode ser alienado. Na cessão, é esse todo que muda da titularidade, passando para o patrimônio do cessionário."
(in "Direito Civil - Parte geral das Obrigações", Saraiva, v. 2, p. 298)

Ademais, acerca do crédito cedido, dispõe o
artigo 295 do Código Civil
:

"Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé".

Assim, ao descumprir o contrato com a empresa
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
, descumpriu também sua obrigação com a cessionária agravada, tornando-se inadimplente.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a agravada, ao proceder a negativação do nome da agravante, agiu dentro regular exercício do seu direito.

Sobre o tema:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO E DÍVIDA SUBJACENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
Comprovada a cessão do crédito e a origem da dívida cedida, a inscrição em órgão de restrição de crédito é regular e toma contorno de exercício regular de direito
.
A cessão de crédito realizada entre credor e terceiro, por si só, não tem o condão de desnaturar a dívida existente
(...).
Demonstrada a existência do crédito e a cessão, e não demonstrando a parte autora o adimplemento, não se há falar em inexistência do débito
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Afastada a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vez que, na presente demanda, não restou configurada as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJRS - Apelação Cível, No 70079692109, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 07-02-2019)

"RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA -
CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
(N.U 1000701-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

"CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE – INADIMPLÊNCIA –EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
."
(N.U 1010525-37.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No mais, ainda que a cessão de crédito tenha sido assinada na condição suspensiva, o direito não socorre à agravante - até porque, o simples descumprimento do contrato não desobriga qualquer das partes às obrigações contratadas originariamente.

A bem da verdade, a condição suspensiva da cessão desobriga a
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
do pagamento da cessão, já que o crédito somente seria pago com o cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, o que não ocorreu por culpa da agravante.

Aliás, na condição suspensiva, o negócio jurídico está submetido a um evento futuro e incerto que, não ocorrendo, não gera a aquisição de direito, principalmente aquele que descumpriu sua obrigação, sob pena de o descumpridor da obrigação ser beneficiado da própria torpeza, o que é vedado no ordenamento jurídico, bem como vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva.

Ainda, sobre condição suspensiva, confira o que dispõe o artigo 130 do Código Civil:

"Art.130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo."

Portanto, até prova em contrário, ao negativar a agravante, a agravada nada mais fez do que conservação do direito de seu crédito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021